Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE ERRO OU DESPROPOCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de erro, inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. A aplicação da fração de aumento da pena-base em 1/8, a incidir sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial valorada negativamente, é aceita pela doutrina e pela jurisprudência, inexistindo, portanto, erro ou desproporcionalidade que autorize o redimensionamento da pena aplicada em revisão criminal.